Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705962-78.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLLEY DIAS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLLEY DIAS DA SILVA contra sentença que julgou procedente a pretensão estatal para condená-lo como como incurso no artigo 121, § 2o, I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídios tentados por duas vezes). Intime-se o Ministério Público para, caso queira, apresente contrarrazões à Apelação e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para disponibilização de parecer final. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 10:41:13. ROBSON BARBOSA Desembargador